Tribunal: TJSP
Processo: 1003567-87.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003567-87.2020.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003567-87.2020.8.26.0562/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1003567-87.2020.8.26.0562/50000 -
Santos
EMBARGANTE: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
VOTO No 17979 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de
omissão, contradição e obscuridade – Pretendida rediscussão
da matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara –
Descabimento – Embargos conhecidos e REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de
apelação interposto, e restou assim ementado:
Apelação ISSQN Serviços previstos no item 14.01
(manutenção eletromecânica de equipamentos) e 20.01
(operação Portuária) da lista anexa - Empresa situada no
Município de Cubatão - Discussão sobre a competência
impositiva em relação ao ISSQN - O ISS é devido no local
do fato gerador - A ficção jurídica que privilegia a
competência do local do estabelecimento prestador não
deve subsistir quando for incontroverso ou possível a
identificação do local da prestação do serviço - Aplicação
de índices de recomposição dos débitos superior à taxa
SELIC Impossibilidade - Inobservância de competência
legislativa da União - RECURSO PROVIDO
Em seu recurso, alega o embargante que teria ocorrido
omissão, eis que o acórdão não teria se manifestado sobre: (i) os itens da lista de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003567-87.2020.8.26.0562/50000
3
serviços anexa à LC no 116/2003 em que se encaixariam os serviços que provocaram a
cobrança de ISSQN ora debatida; nem (ii) sobre a aplicação do precedente vinculante,
originado do julgamento do REsp repetitivo no 1.060.210/SC. Pede ainda o
prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, dos arts. 1.022, II, 489,
§ 1o, VI, 948 e 949 do CPC; dos arts 3o e 4o da LC no 116/2003; dos arts. 97 e 102 do
CTN; e dos arts. 146, I, e 97 da CRFB
Resposta da Municipalidade às fls. 12/14.
É o Relatório.
O acórdão atacado não contém nenhum vício capaz de
ensejar a oposição dos presentes embargos declaratórios posto que a decisão atacada foi
devidamente fundamentada e analisou os elementos propostos no recurso.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Depreende-se que a embargante fez uma releitura da r.
decisão, atribuindo em benefício próprio, sua interpretação lógica ou racional, bem
como a interpretação sistemática, levando a cabo somente a sua intenção de rediscutir a
matéria.
Não há omissão no acórdão, visto que houve extensão
consideração acerca dos serviços prestados e dos critérios de competência para cobrança
do ISS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003567-87.2020.8.26.0562/50000
4
No mais, a Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do
REsp 1.060.210/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento
de que a competência tributária ativa para a cobrança do ISS, nos casos de
arrendamento mercantil financeiro, na vigência do Decreto - lei no 406/1968, é do
Município da sede do estabelecimento prestador, enquanto que na vigência da Lei
Complementar no 116/03, a competência recai sobre o Município em que é efetivamente
prestado o serviço.
No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Nesse sentido:
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o
do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada
qualquer
decisão
judicial,
seja
ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão. (EDcl no MS 21.315-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003567-87.2020.8.26.0562/50000
5
DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
Portanto, foram devidamente analisados todos os pontos
relevantes à lide, à luz do regramento pertinente. O embargante apenas traz nova
discussão da matéria com finalidade precípua de obter um reexame e
consequentemente, reformar a parte do julgado que lhe foi desfavorável.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de
declaração fica prequestionada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
MÔNICA SERRANO
Relatora